Tribunal: TJSP
Processo: 1020348-42.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXAME GRAFOTÉCNICO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO ASSINOU OS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu a devolver os valores descontados, na forma simples, além de promover

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXAME GRAFOTÉCNICO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO ASSINOU OS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu a devolver os valores descontados, na forma simples, além de promover o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Laudo pericial que concluiu pela falsidade nas assinaturas (fl. 381), o que demonstra a falha na prestação dos serviços e a inexistência de contratação pela autora. Devida a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da autora. Danos morais configurados. Numa sociedade de massa, a indevida celebração de contrato de empréstimo em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. A autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Configuração de danos morais passíveis de indenização. Valor fixado em R$ 3.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Determinada em primeiro grau a compensação dos valores creditados à autora, o que motiva o não conhecimento dessa parte do recurso. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.